Tribunal: TJES
Processo: 5007087-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007087-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETH PEREIRA DA SILVA e outros (3)

AGRAVADO: ELIANE DE SOUZA TINOCO e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PESQUISA DE SALDOS BANCÁRIOS VIA SISBAJUD NA DATA DO ÓBITO DO PRIMEIRO CÔNJUGE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no curso de inventário, para autorizar pesquisa de saldos bancários dos inventariados na data de seus respectivos óbitos. Os embargantes alegam omissão quanto à necessidade de pesquisa, também na data do falecimento da

de cujus

10/04/2013, nas contas bancárias em nome de seu cônjuge superstite, em razão do regime de comunhão universal de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a realização de pesquisa via Sisbajud nas contas bancárias do viúvo na data do falecimento de sua esposa, Judite de Souza Tinoco, tendo em vista o regime de comunhão universal de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - Com base no regime de comunhão universal de bens, o falecimento da esposa impõe o inventário da sua meação sobre o patrimônio comum, inclusive valores depositados em contas bancárias em nome do cônjuge sobrevivente.
5 - O acórdão embargado determinou a pesquisa de saldos na data de falecimento de cada inventariado, mas não considerou a necessidade de estender a medida para as contas do cônjuge superstite na data da morte da
de cujus
, o que compromete a correta delimitação do monte partível da primeira falecida.

6 - A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de pesquisa bancária em nome do cônjuge sobrevivente na data do óbito do outro, quando o regime de bens é o da comunhão universal, como medida necessária à identificação do patrimônio comum.

7 - A omissão identificada justifica a concessão de efeitos infringentes aos embargos, para garantir a completude da determinação e a eficácia da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Em regime de comunhão universal de bens, é admissível a pesquisa de saldos bancários em nome do cônjuge sobrevivente na data do falecimento do outro, com vistas à correta apuração da meação e do monte partível.

A ausência dessa medida configura omissão relevante, passível de correção por embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 612.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002682-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por MARGARETH PEREIRA DA SILVA, MARISLENE PEREIRA LOUBACK, NIVIO DE SOUZA PEREIRA, NIVALDO DE SOUZA PEREIRA (id. 12351473) em face do v. acórdão de id. 12089430, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Aduzem os Embargantes, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado é omisso, quanto ao pedido de consulta ao SISBAJUD para a apuração do saldo existente em nome dos inventariados Enock Galvão Tinoco e Judite de Souza Tinoco, reciprocamente, na data do óbito de cada um deles.

Esclarece que, apesar de determinar a pesquisa das contas bancárias de cada inventariado na data de seu próprio falecimento, houve omissão quanto à

pesquisa na conta do falecido Enock Galvão Tinoco quando da morte de sua esposa Judite de Souza Tinoco, em 2013, eis que, devido ao regime de comunhão universal, 50% dos bens e valores em nome de Judite de Souza Tinoco pertenciam a Enock Galvão Tinoco, e vice-versa, devendo ser inventariados os bens que compunham a meação de Judite desde o seu falecimento, inclusive aqueles que encontravam-se em nome de seu cônjuge.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 13346228).

É, em resumo, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, (na data da assinatura eletrônica).

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007087-83.2024.8.08.0000
EMBARGANTE: MARGARETH PEREIRA DA SILVA
E OUTROS

EMBARGADO: ELIANE DE SOUZA TINOCO
E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARGARETH PEREIRA DA SILVA, MARISLENE PEREIRA LOUBACK, NIVIO DE SOUZA PEREIRA, NIVALDO DE SOUZA PEREIRA
(id. 12351473) em face do v. acórdão de id. 12089430, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

AAduzem os Embargantes, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado é omisso, quanto ao pedido de consulta ao SISBAJUD para a apuração do saldo existente em nome dos inventariados Enock Galvão Tinoco e Judite de Souza Tinoco,
reciprocamente,
na data do óbito de cada
um deles
.

Esclarece que, apesar de determinar a pesquisa das contas bancárias de cada inventariado na data de seu
próprio
falecimento, houve omissão quanto à pesquisa na conta do falecido Enock Galvão Tinoco quando da morte de sua esposa Judite de Souza Tinoco, em 2013, eis que, devido ao regime de
comunhão
universal, 50% dos bens e valores em nome de Judite de Souza Tinoco pertenciam a Enock Galvão Tinoco, e vice-versa, devendo ser inventariados os bens que compunham a meação de Judite desde o seu falecimento, inclusive aqueles que encontravam-se em nome de seu cônjuge.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 13346228).

É, em resumo, o relatório.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS PELO INVENTARIANTE. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PARA PERÍODO ANTERIOR AO ÓBITO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA NA DATA DO ÓBITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de processo de inventário que indeferiu pedidos de busca por bens dos inventariados, via sistemas como Sisbajud, Renajud, Infojud e ofícios ao Detran, abrangendo os últimos 10 anos. Os agravantes alegaram a ocultação de bens pela inventariante, incluindo automóvel transferido em vida e conta bancária não arrolada. O juízo de origem indeferiu os pedidos por ausência de provas e recomendou a utilização de ação própria para exigir contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se é possível a análise de documentos apresentados pela primeira vez no agravo, sem submissão prévia ao juízo de origem; (ii) verificar se o pedido de quebra de sigilo bancário para operações realizadas antes do óbito dos inventariados é admissível no âmbito do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos apresentados diretamente no agravo, sem submissão prévia ao juízo de origem, inviabilizam sua análise pelo tribunal de segunda instância, por violarem o princípio do duplo grau de jurisdição e o art. 373, II, do CPC, que atribui o ônus probatório à parte que alega fato constitutivo de seu direito.

4. O art. 612 do CPC prevê que a ação de inventário admite apenas prova documental, remetendo questões que dependam de outras provas para as vias ordinárias, como a ação de exigir contas, quando cabível.

5. A quebra de sigilo bancário em inventário é medida excepcional, admitida apenas para apurar saldo existente em nome do inventariado na data do óbito, sendo irrelevantes movimentações financeiras anteriores ao falecimento. Precedentes.

6. A exposição de movimentações financeiras de períodos anteriores ao óbito não é adequada em se tratando de 10 anos antes do falecimento, sem prova cabal que a justifique.

7. No entanto, é cabível a realização de pesquisa via Sisbajud para identificar o saldo bancário em nome dos inventariados na data do óbito, de modo a garantir a correta delimitação do monte partível.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Os
E
mbargantes alegam que o Acórdão se apresenta omisso no que tange à determinação da pesquisa via SISBAJUD para a apuração do saldo existente em nome do
cônjuge superstite
Enock Galvão Tinoco,
na data do falecimento de
Judite de Souza Tinoco.

Analisando as razões do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que os Agravantes/Embargantes afirmam que,
com a morte da inventariada Judite de Souza Tinoco, em 2013, inventariam-se os bens que compõem a sua meação, inclusive aqueles em nome de Enock Galvão Tinoco.

A omissão residiria, portanto, na ausência de determinação para que a pesquisa na conta do falecido Enock Galvão Tinoco também fosse realizada na data do óbito de sua esposa, Judite de Souza Tinoco, a fim de garantir a correta apuração do monte partilhável dela.

Compulsando os autos e analisando a argumentação veiculada nos presentes aclaratórios, verifica-se que a pretensão dos embargantes merece acolhimento.

De fato, o Acórdão embargado autorizou a pesquisa no Sistema Sisbajud para a apuração do saldo existente em nome dos inventariados Enock Galvão Tinoco e Judite de Souza Tinoco, na data do óbito de cada inventariado. Contudo, a peculiaridade do regime de bens adotado pelos falecidos – a comunhão universal de bens – impõe uma interpretação e uma extensão dessa determinação que não foram explicitadas de forma integral.

Cumpre ressaltar que
embora
a demanda originária
tenha inaugurado a abertura do
inventário
dos bens deixados
por
ambos
, o falecimento da Sra. Judith ocorreu em 10.
04.
2013, quase uma década antes do óbito de seu cônjuge, Sr. Enock,
falecido em 25/12/202
2
.

Conforme reiterado pelos embargantes e incontroverso nos autos, Enock Galvão Tinoco e Judite de Souza Tinoco eram casados sob o regime da comunhão universal de bens. Nesse regime, todos os bens presentes e futuros dos cônjuges comunicam-se, formando um único patrimônio comum ao casal.

Desse modo, com o falecimento de Judite de Souza Tinoco em 2013, o patrimônio a ser partilhado por seus herdeiros não se restringia apenas aos bens fo
rmalmente registrados em seu nome, mas abrangia também a sua meação sobre a totalidade dos bens comuns do casal, inclusive os que porventura estivessem em nome do cônjuge superstite, Enock Galvão Tinoco, naquela data.

A lógica que fundamentou a decisão desta Corte para autorizar a pesquisa Sisbajud na data do óbito de cada inventariado é a de que a ação de inventário tem por objetivo
o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data de seu falecimento
.

Assim, a
o determinar a pesquisa individualizada para cada inventariado em sua respectiva data de óbito, o acórdão buscou delimitar corretamente o monte partível de cada um.

Entretanto, a aplicação estrita dessa determinação, sem a devida consideração do regime de comunhão universal de bens e da ordem cronológica dos óbitos, gera a omissão apontada.

Nesse viés, p
ara que o monte partível de Judite de Souza Tinoco seja devidamente delineado, faz-se imperativo que a pesquisa do saldo bancário na data de seu falecimento (10/04/2013) abranja não apenas suas contas próprias, mas também as contas em nome de seu então cônjuge, Enock Galvão Tinoco, pois metade dos valores ali existentes, àquela época, compunha a meação de Judite e, consequentemente, seu patrimônio a ser inventariado.

Tal entendimento reverbera na jurisprudência deste egrégio Sodalício, que inclusive foi citada pelo voto condutor do aresto vergastado,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – QUEBRA DE SIGILO DA INVENTARIANTE E DO INVENTARIADO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO – DEFERIMENTO PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O sigilo bancário é direito individual não-absoluto, podendo ser quebrado, em casos excepcionais.

2 - No caso da ação de inventário, é possível a realização de pesquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome do de cujus na data do óbito, uma vez que a ação tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data de seu falecimento.

3 – O pedido de quebra de sigilo bancário visando as operações realizadas nos meses anteriores ao falecimento não merece acolhimento, posto que para o inventário, é irrelevante a existência de eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito.

4 - apuração de questões anteriores à abertura da sucessão, especialmente aquelas relativas a atos praticados pelo autor da herança ainda em vida, devem ser dirimidas através de ação específica e perante o juízo competente.

5 - Não houve declaração de existência de bens móveis, imóveis ou mesmo valores depositados em contas bancárias em nome da viúva meeira,
de modo que há indícios de haja a ocultação de bens a partilhar, devendo ser deferida, da mesma forma, a pesquisa no Sistema Sisbajud,
para a apuração do saldo existente em nome da viúva na data do óbito do de cujus, uma vez que eram casados no regime de comunhão universal de bens.

6 - Recurso parcialmente provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5002682-72.2022.8.08.0000; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.02.2023).

A
ausência dessa especificação no Acórdão pode acarretar interpretação restritiva e prejudicar a completa e correta apuração do patrimônio a ser partilhado da primeira inventariada.

Não se desconhece que a
quebra do sigilo bancário para apurar o saldo na data do óbito, como já consignado, é medida excepcional, mas justificada no inventário para garantir a exata delimitação do monte partível.

Portanto, para que essa finalidade seja integralmente alcançada no caso concreto, considerando a comunhão universal de bens e a sucessão de óbitos,
bem como o extenso lapso temporal decorrido entre eles,
a pesquisa deve ser expandida conforme pleiteado pelos embargantes
.

Diante do exposto, verifica
da
a pertinência da omissão apontada,
acolho os presentes Embargos de Declaração para, com efeitos infringentes, integrar o Acórdão embargado,
para determinar que a pesquisa via Sisbajud seja realizada para a apuração do saldo existente em nome de Judite de Souza Tinoco na data de seu óbito (10/04/2013), bem como para a apuração do saldo existente em nome de Enock Galvão Tinoco na mesma data (10/04/2013), em razão do regime de comunhão universal de bens, e, ainda, para a apuração do saldo existente em nome de Enock Galvão Tinoco na data de seu
falecimento
(25/12/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.